Tribunal: TJPA
Processo: 0008860-39.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008860-39.2019.8.14.0040

APELANTE: DOUGLAS SILVA DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO.
APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA À REVELIA DA SÚMULA 231, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
.
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO E. STF. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática da contravenção penal do art.
21, do Decreto-Lei nº 3.688/41 à pena de 20 (vinte) dias de prisão simples, em regime aberto, suspendendo, ainda, a execução da pena privativa de liberdade pelo prazo de 02 (dois) anos, objetivando tão somente a aplicação das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea à revelia da Súmula 231, do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em
saber se as circunstâncias atenuantes do art.
65, I e III,
d
, do CP
podem reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em desconformidade com o Enunciado 231, do STJ
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência do STF, até com repercussão geral reconhecida, é pacífica acerca da plena vigência do entendimento contido na Súmula 231, do STJ, não havendo que se falar em inconstitucionalidade. Desse modo, as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, genéricas, não podem conduzir a pena para
quantum
abaixo do mínimo legal. Precedentes.

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por DOUGLAS SILVA DA COSTA
, termo no ID – 23197145,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas
(ID – 23197144), que o condenou
pela contravenção penal do art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41 à pena de 20 (vinte) dias de prisão simples, em regime inicial aberto, suspendendo, ainda, a execução da pena privativa de liberdade pelo prazo de 02 (dois) anos.

Nas razões recursais (ID – 23197149), requer tão somente a aplicação das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea à revelia da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Em contrarrazões (ID – 23197151), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, em manifestação no ID – 24541118, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Extrai-se
da denúncia (
ID - 23196997
) o que segue:

“Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, no dia 20 de setembro de 2019, neste município, o denunciado DOUGLAS SILVA DA COSTA agrediu fisicamente sua companheira, a vítima ALINE SANTOS RODRIGUES.

A vítima relatou que na data acima mencionada, o denunciado lhe agrediu fisicamente, tendo esganado o pescoço da mesma. Afirmou que na hora do fato DOUGLAS estava sob efeito de bebida alcoólica.

Perante a autoridade policial, o denunciado negou ter agredido fisicamente a vítima. (...)”

O acusado, ora apelante, foi incurso nas sanções punitivas do art. 129, §9º, do Código Penal Brasileiro, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória pela contravenção penal de vias de fato
(ID – 23197144),
tendo sido interposto o presente recurso defensivo, que trata unicamente de um pedido de aplicação das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea à revelia da Súmula 231, do STJ, o que não merece acolhimento, senão vejamos:

Primeiramente, insta anotar que a pena-base do recorrente foi fixada no mínimo legal, o que, por óbvio, mantenho, em atendimento à vedação
a reformatio in pejus
, uma vez que se trata de recurso exclusivo da defesa.

Pois bem. Na segunda etapa do cálculo da pena, foi reconhecida apenas a agravante do art. 61, II,
f
, do CP, uma vez que a infração foi cometida com violência contra a mulher, o que igualmente preservo.

No que se refere às
atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea
, previstas no art. 65, I e III,
d
, do CP e objeto do presente,
nenhuma delas deve ser reconhecida
, pois o
réu tinha 29 (vinte e nove) anos de idade na data do fato
, ocorrido em 20/09/2019, conforme o documento de identidade acostado no ID – 23196998, e
não foi ouvido em juízo
.

Ainda que assim não fosse, incumbe dizer que a
Súmula 231, do STJ
se encontra-se em
plena vigência
e é
amplamente esposada pela jurisprudência atual do Excelso Supremo Tribunal Federal, com
repercussão geral reconhecida
, não havendo que se falar em inconstitucionalidade do enunciado e tampouco em
redução da reprimenda-base aquém do mínimo legal, a partir da incidência das referidas atenuantes ou de qualquer outra circunstância atenuante genérica
.

Vale destacar os seguintes precedentes do Corte Suprema:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. LATROCÍNIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, PELO RECONHECIMENTO DE ATENUANTE GENÉRICA: INVIABILIDADE
. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(STF, HC 229.357/SP, Primeira Turma, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, j. 15/08/2023) (grifo nosso)

“Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Penal e Processual Penal. 3. Roubo circunstanciado com concurso de agentes. 4. Dosimetria da pena. 5.
Alegação de direito à redução da pena-base aquém do mínimo legal ante a atenuante da confissão espontânea. Inadmissibilidade
. 6.
Jurisprudência reafirmada desta Corte e repercussão geral reconhecida. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
. Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso. 7. Agravo improvido.”
(STF, AgRg no RE 1.269/051 / MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, j. 20/10/2020) (grifo nosso)

Desta feita, mantenho a pena definitiva do apelante em
20 (vinte) dias de prisão simples
, em regime inicial aberto, à luz do art. 33, §2º,
c
, do CP, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto, bem como quanto à suspensão da execução da pena privativa de liberdade pelo prazo de 02 (dois) anos, nos exatos termos da sentença.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

Belém, 28/05/2026